Tribunal: TJBA
Processo: 8007038-43.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007038-43.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVERALDO FRANCA DA CONCEICAO Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA – POLICIAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET - SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ – INADEQUAÇÃO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO ENQUANTO EM ATIVIDADE OU PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO OU PAGAMENTO INDISCRIMINADO A OFICIAIS E OUTROS MILITARES EM DETRIMENTO DA ISONOMIA - IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SEGURANÇA DENEGADA 1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada, pelo que deve ser improvida. 2. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência ou a prescrição alegadas. 3. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade”, mas sim o ajuste de percepção que vem sendo paga a menor que o previsto em lei, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ. 4. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação, não havendo prejuízo ao impetrante no caso concreto, conforme se verá adiante na análise do mérito da ação. 5. A presente ação difere de outras trazidas a julgamento nesta Seção onde o policial militar que recebe GCET em atividade, no percentual previsto para patente de 1º Sargento, ao passar a inatividade, passando a receber remuneração de 1º Tenente continua a receber gratificação em percentual inferior e busca o Judiciário requerendo a percentual no importe de 125% (cento e vinte e cinco por cento). 6. Na hipótese dos autos a parte impetrante não comprovou ter recebido a GCET enquanto em atividade. 7. Para recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho G-CET é necessário o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 3º, da lei 6.932/96, a posteriori estendido ao Policiais militares pela lei 7.023/1997 e repetidos na lei 7.990/01. 8. Também não comprovou a parte impetrante a generalidade da parcela com percepção da referida gratificação de forma indistinta por outros policiais militares de forma a permitir o deferimento com base no princípio da isonomia. 9. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007038-43.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante EVERALDO FRANCA DA CONCEICAO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação a assistência judiciária gratuita AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .